Tribunal: TJSP
Processo: 1006687-97.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas – Inexigibilidade do débito – Questão superada – Dano moral – Não reconhecimento – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas – Inexigibilidade do débito – Questão superada – Dano moral – Não reconhecimento – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.